Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0713901-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ISLABAO, EDUARDO PINTO BORGES, JULIA MARCON BERINGHS BUENO, CINTIA DA SOLIDADE SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo em vista os declaratórios de ID 72440366, interpostos por LUZIA DE OLIVEIRA ISLABÃO e OUTROS, intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, apresente resposta. Publique-se. Brasília, DF, 4 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator